Tribunal: TJDFT
Processo: 0010043-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Verifica-se que a parte apelante requereu a gratuidade de justiça ao apresentar exceção de pré-executividade, apresentando na ocasião apenas declaração de hipossuficiência (Id 62876216). Na sequência, o juiz a quo extinguiu o feito sem apreciar o referido pleito (Id 62876225). A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, conforme se extrai do disposto no art. 99, §2o do CPC. Ainda, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem a gratuidade da justiça. Assim, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça em apelação, comprove a apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício, ou, para no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora